Tribunal: TCU
Processo: 012.170/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, como mandatária do Ministério das Cidades, em razão da inexecução parcial do Termo de Compromisso 0352362-18/2011 (Siafi 670782), firmado para a execução de obras de infraestrutura, construção de 34 unidades habitacionais e recuperação de uma área degradada no município de Pombal/PB.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pela Caixa Econômica Federal, na qualidade de mandatária do Ministério das Cidades, em razão da inexecução parcial do Termo de Compromisso no 0352362-18/2011 (Siafi 670782), firmado para a execução de obras de infraestrutura, construção de 34 unidades habitacionais e recuperação de uma área degradada no Município de Pombal/PB. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU combinado com os arts. 4o, inciso I, e 5o da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. determinar à Caixa Econômica Federal que: 9.1.1. inicie tratativas com o Município de Pombal/PB, com vistas à conclusão do objeto do Termo de Compromisso 0352362-18/2011 (Siafi 670782), assegurando a funcionalidade plena das obras e o alcance integral do benefício social, considerando, se aplicável, os parâmetros estabelecidos pela Lei 14.719/2023; 9.1.2. registre formalmente o processo de negociação com o Município de Pombal/PB, de modo que, em caso de insucesso, possam ser objetivamente identificadas as responsabilidades pelo impedimento da plena operação das obras, viabilizando a continuidade desta TCE; 9.1.3. encaminhe ao Tribunal informações detalhadas sobre as tratativas, para acompanhamento do processo de negociação, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da notificação deste Acórdão; 9.2. determinar o monitoramento desta deliberação; e 9.3. comunicar esta decisão à Caixa Econômica Federal, ao Município de Pombal/PB, ao Ministério das Cidades e aos responsáveis.